Tribunal: TJES
Processo: 0013850-08.2005.8.08.0048
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013850-08.2005.8.08.0048

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em Ação de Desapropriação por Utilidade Pública ajuizada pelo Município de Serra contra Telemar Norte Leste S/A, visando à expropriação de três áreas para implantação da Avenida Industrial. A sentença de primeiro grau declarou o Município como proprietário dos imóveis, fixou a indenização em R$ 373.500,00, determinou a correção monetária pelo IPCA-E até dezembro de 2021 e, após, pela taxa SELIC, afastou a incidência de juros compensatórios por ausência de comprovação da produtividade da área e condenou o ente expropriante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o valor indenizatório fixado pelo Juízo de primeiro grau atende ao critério da justa indenização previsto no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal; (ii) analisar a correção da incidência de juros moratórios e a não aplicação de juros compensatórios; (iii) avaliar a adequação da sentença aos parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização na desapropriação deve ser justa e prévia, nos termos do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, sendo o valor fixado com base na avaliação pericial realizada em conformidade com as determinações do Tribunal e considerando o preço do imóvel à época da primeira perícia, conforme exigido pelo art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

O laudo pericial vincula o juízo apenas quando não há prova robusta capaz de infirmá-lo, sendo que, no caso concreto, a avaliação final foi aceita pela parte expropriada e seguiu as diretrizes jurisprudenciais sobre a justa indenização.

Os juros moratórios foram corretamente fixados nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, incidindo a partir do exercício seguinte ao vencimento do pagamento, conforme previsto no art. 100 da Constituição Federal e na jurisprudência do STJ.

A correção monetária foi corretamente aplicada a partir de junho de 2006, data considerada como referência para a indenização, com atualização pelo IPCA-E até dezembro de 2021 e, após, pela taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A exclusão dos juros compensatórios encontra respaldo na jurisprudência do STF, especialmente na decisão proferida na ADI 2332, ante a ausência de prova da produtividade do imóvel expropriado.

A condenação do ente expropriante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre a diferença entre o valor da indenização e o ofertado na inicial, encontra amparo no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização na desapropriação deve refletir o preço de mercado do imóvel à época da primeira perícia, sendo válida a avaliação pericial que atenda às diretrizes fixadas pelo Tribunal e seja aceita pela parte expropriada.

Os juros moratórios incidem a partir do exercício seguinte ao vencimento do pagamento da indenização, conforme art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41 e art. 100 da Constituição Federal.

A correção monetária deve ser aplicada desde a data da avaliação utilizada como base para a indenização, com atualização pelo IPCA-E até dezembro de 2021 e, após, pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Os juros compensatórios são indevidos na desapropriação por utilidade pública quando não há prova da produtividade do imóvel, conforme entendimento fixado pelo STF na ADI 2332.

Os honorários advocatícios na desapropriação devem ser fixados conforme o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, incidindo sobre a diferença entre o valor indenizatório e a oferta inicial do ente expropriante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV, e art. 100; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15-A, 15-B, 26 e 27, § 1º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2332; TJES, Remessa Necessária Cível nº 0001724-83.2016.8.08.0065, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14.11.2024; TJES, AC nº 0000528-55.2018.8.08.0050, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior – Rel. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. 18.05.2023; TJES, RN nº 0009359-58.2013.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 01.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária em Ação de Desapropriação por Utilidade Pública ajuizada pelo Município de Serra contra Telemar Norte Leste S/A, visando à expropriação de três áreas situadas na Avenida Central (Rodovia ES-010), Bairro Jardim Limoeiro, Distrito de Carapina, Serra/ES, para implantação da Avenida Industrial.

Na petição inicial, o Município de Serra alegou a necessidade da desapropriação para a construção de via pública, oferecendo como justa indenização o valor de R$ 134.475,84 (cento e trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Determinada a citação dos réus e nomeação de perito judicial, sobreveio o primeiro laudo (fls. 118/165), indicando o montante de R$ 400.870,80 (quatrocentos mil oitocentos e setenta reais e oitenta centavos) para a indenização dos expropriados, o qual serviu como base para a sentença de fls. 262/264, que veio a ser posteriormente anulada pelo Tribunal, com determinação de realização de nova prova pericial (conforme v. Acórdão de fls. 317/318).

Foi, então, elaborada a segunda perícia (fls. 240/281), que avaliou em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) os imóveis objeto da demanda. Intimadas as partes, apenas a Municipalidade se manifestou, de forma contrária à essa conclusão (fl. 286).

Considerando que “(...)
o laudo avaliatório não atendeu os parâmetros acima citados [e definidos no v. Acórdão deste Egrégio Sodalício], na medida em que se limitou na avaliação do bem de acordo com dados de mercado contemporâneos a sua confecção, além de não esclarecer acerca da existência ou não de inexatidões relativas aos parâmetros que foram utilizados na primeira perícia para fins do método comparativo de avaliação
”, a MM. Magistrada de 1º Grau entendeu por bem determinar a realização da terceira perícia (fls. 523/549), a qual apontou o valor de R$ 373.500,00 (trezentos e setenta e três mil e quinhentos reais), obtendo a concordância da empresa ré (fl. 551). O Município, por sua vez, requereu que a indenização fosse fixada em valor próximo ao oferecido na inicial.

Assim é que o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES julgou procedente a demanda para: i) declarar o Município de Serra como proprietário das áreas expropriadas, determinando o registro do bem no Cartório de Imóveis, com base no Decreto de Desapropriação nº 024/2004; ii) fixar a indenização em R$ 373.500,00, com base no último laudo pericial, corrigido retroativamente a junho de 2006, conforme determinação do Tribunal; iii) fixar a incidência de correção monetária pelo IPCA-E até dezembro de 2021 e, após, pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; dos juros moratórios a partir da data limite constitucional para pagamento do precatório, conforme art. 100 da Constituição Federal e jurisprudência do STJ; declarando indevidos os juros compensatórios, ao argumento de que não houve comprovação da produtividade da área desapropriada, conforme art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41 e decisão do STF na ADI 2332.

Ainda, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre a diferença entre o valor da indenização e o preço ofertado na inicial, com fundamento no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, além do pagamento das custas processuais.

Embora intimadas, as partes não interpuseram recurso de apelação, vindo os autos para análise nesta Colenda Corte haja vista o disposto no art. 28, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, com redação dada pela Lei n. 6.071/1974, no sentido de que “a
sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição
”.

Desse modo, considerando que o valor acolhido pela MM. Juíza de 1º Grau (R$ 373.500,00 - trezentos e setenta e três mil e quinhentos reais) é superior ao dobro daquele oferecido pelo Município expropriante (R$ 134.475,84 - cento e trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), cabível a presente remessa necessária.

Destarte, a
pós examinar com acuidade o caderno processual, registro que, a meu ver, a sentença submetida ao reexame necessário não merece qualquer reforma, pelas razões que passo a expor.

Nos termos do art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública exige justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na própria Constituição.

Já o Decreto-Lei nº 3.365/41, em seu art. 26, determina que o valor da indenização será calculado com base no preço do imóvel no momento da perícia (avaliação).

No caso, em tela, foram realizadas três perícias distintas, tendo a última avaliação, como bem salientado pela MM. Juíza
a quo
, observado as determinações fixadas por este Egrégio Sodalício por ocasião do julgamento da Apelação interposta pelas partes, no sentido de que “(...)
a nova avaliação do bem objeto da expropriação por utilidade pública deve ser ultimada em conformidade com as peculiaridades do mercado imobiliário verificadas à época da realização da primeira perícia a fim de que seja alcançado o valor da justa indenização constitucionalmente garantida, bem como que a demora processual no reconhecimento da invalidade da primeira avaliação não importe em concessão de indenização desarrazoada
”.

Verifica-se dos autos que o valor indenizatório fixado reflete o preço de mercado do imóvel à época da primeira avaliação pericial (junho de 2006), de modo que o montante de R$ 373.500,00 afigura-se consentâneo com o conjunto probatório dos autos e com o conceito da “
justa indenização” prevista no Texto Constitucional.

Cumpre notar que, na esteira do entendimento jurisprudencial, “(...)
embora o laudo técnico não vincule o julgador, sua desqualificação requer a produção de prova robusta pela parte que o impugna (...)” (TJES - Remessa Necessária Cível nº 0001724-83.2016.8.08.0065; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14.11.2024).

Colhe-se, sobre o assunto, diversos julgados nesse sentido, dentre os quais transcrevo o seguinte, a título meramente exemplificativo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL ELUCIDATIVO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1.
Em sede de demanda desapropriatória, há de ser considerado o valor da indenização apurado em perícia regular com a apresentação de laudo elucidativo sobre o caso, sobretudo quando não comprovado qualquer vício capaz de afastar o conhecimento técnico apresentado e as conclusões obtidas pelo expert nomeado pelo juízo.
Precedentes do STJ. 2. [...]. (TJES, AC 0000528-55.2018.8.08.0050, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior – Rel. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, j. 18/05/2023)

Na hipótese em análise,
a remessa necessária não trouxe qualquer elemento capaz de infirmar o teor da r. sentença de 1º Grau, tampouco houve impugnação específica ao laudo pericial cuja conclusão foi adotada pelo Juízo
a quo
, uma vez que a própria parte expropriada manifestou concordância com o valor estabelecido.

No que tange aos consectários legais, penso que a sentença observou rigorosamente a legislação, bem como a jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores.

Verifica-se, inicialmente, que os
juros moratórios foram fixados em consonância com o disposto no Art. 15-B, do Decreto-Lei n. 3.365/1941,
in litteris
:

Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A [
desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou na desapropriação por interesse social
], os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano,
a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição
.

Outrossim, quanto à correção monetária, penso ter agido com acerto a MM. Juíza de 1º Grau ao consignar em seu
decisum
que:

“(...) embora o novo laudo tenha sido confeccionado em 24/11/2020, há que se ponderar no caso em tela, tendo em vista o determinado no r. acórdão de fls. 317/318, que a nova avaliação foi realizada de modo a contemporizar as peculiaridades do mercado imobiliários verificados à época da realização da primeira perícia, ou seja, em junho/2006, mais precisamente em 14/06/2006.

Ou seja, é como se tivesse sido elaborado em junho/2006.

Dessa forma, dada a finalidade da correção monetária, que consiste em recompor as perdas inflacionárias ao longo dos anos, entendo que a indenização arbitrada deve ser atualizada
a contar de 14/06/2006, já que a indenização aqui arbitrada reflete o valor de mercado do bem expropriado em junho/2006
. (...)” (grifos nossos).

Ademais, sobre os índices aplicáveis, tem-se firmado na jurisprudência pátria o entendimento de que:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. [...] CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. SENTENÇA CONFIRMADA. [...] 2 – Considerando que o Laudo pericial foi elaborado em 07/03/2022 e que a Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, dispõe que os juros incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, de acordo com o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021), a sentença também deve ser confirmada quanto ao tema. 3 – Sentença confirmada. (TJES, RN 0009359-58.2013.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, julgado em 01/09/2023)

Por fim, registro que também não merece retoque o julgado em apreço ao deixar de aplicar juros compensatórios à hipótese ante a ausência de prova da produtividade dos imóveis, em consonância com o entendimento consolidado no julgamento da ADI 2332 pelo Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, forçoso concluir que a sentença de primeiro grau encontra-se em perfeita conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer motivo para sua reforma.

Ante o exposto,
conheço da presente remessa necessária e confirmo integralmente a r. sentença de 1º Grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)